Tribunal: STF
Processo: ARE 1372543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual, diante da ausência de prequestionamento de alguns dispositivos constitucionais, da ausência de ofensa direta à Constituição, da inviabilidade de reexame de matéria fática e da conformidade do acórdão recorrido com o magistério jurisprudencial deste STF quanto à desnecessidade de autorização prévia do órgão legislativo competente para realização de diligência investigativa no âmbito da respectiva Casa, neguei seguimento ao recurso.



    O embargante sustenta, em preliminar, que seria o caso de sobrestamento dos autos até que o Tribunal de origem efetive a decisão proferida no HC nº 200.901 em favor do recorrente, referindo alegado descumprimento do decisório.



    Ademais, diz que a decisão impugnada não teria se pronunciado sobre todas as questões postas no apelo extremo, defendendo o cabimento de concessão de habeas corpus de ofício.



    Examinados os autos, decido.



    De início, registro que absolutamente inadequada nesta sede recursal a alegação de descumprimento de decisão que teria beneficiado o embargante, o que imporia o sobrestamento deste feito.



    Ademais, estes embargos não devem sequer serem conhecidos pois ausente hipótese autorizadora, prevista no art. 337 do RISTF.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que consignou a inviabilidade do recurso diante dos óbices nela referidos.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Por fim, não visualizo qualquer ilegalidade flagrante a ensejar a concessão de ofício de habeas corpus, nos termos da fundamentação da decisão embargada. 



    Ausente, portanto, hipótese autorizadora dos embargos (RISTF, art. 337), deles não conheço.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente